Tribunal: TJPA
Processo: 0812643-11.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812643-11.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: TADEU DO NASCIMENTO MORAES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0812643-11.2019.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE N. 21.678.

AGRAVADO: TADEU DO NASCIMENTO MORAES.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA nº 15.650.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INICIATIVA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO CREDOR. ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação em ação de busca e apreensão movida contra TADEU DO NASCIMENTO MORAES, anulando a sentença que extinguiu o processo e permitindo ao autor requerer a conversão em execução ou demonstrar o perecimento da coisa. O réu foi citado mas o bem não foi localizado. O agravante sustenta errônea interpretação do regime legal da alienação fiduciária e aplicação indevida do princípio dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode converter de ofício a ação de busca e apreensão em execução quando o bem não é localizado, ou se tal conversão depende de requerimento da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu foi devidamente citado, entretanto o bem não foi localizado.

4. Com a ausência de localização do bem, cabe à autora promover a conversão do pedido em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

5. O juízo não pode converter em perdas e danos enquanto não houver certeza acerca do perecimento da coisa dada em garantia.

6. A conversão do procedimento não pode ser realizada de ofício pelo magistrado, dependendo de requerimento da parte autora.

7. A inércia da parte autora em indicar o paradeiro do bem ou requerer a conversão caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

8. O TJPA consolidou jurisprudência no sentido de que a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito é correta quando o bem não é localizado e a parte autora não requer a conversão.

9. A decisão monocrática corretamente anulou a sentença de extinção, permitindo ao autor requerer a conversão ou demonstrar o perecimento da coisa, respeitando o princípio dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença de extinção, permitindo ao autor requerer a conversão em execução ou demonstrar o perecimento da coisa.

Tese de julgamento: "1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução depende de requerimento da parte, não podendo ser feita de ofício." "2. A extinção prematura do processo sem permitir ao credor requerer a conversão viola o art. 4º do Decreto-Lei 911/69."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Decreto-Lei 911/1969, art. 4º; RITJPA, art. 133, XII, letra "d".

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 08037959320238140006, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 5/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0812643-11.2019.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE N. 21.678.

AGRAVADO:
TADEU DO NASCIMENTO MORAES.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA nº 15.650.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
em desfavor de
TADEU DO NASCIMENTO MORAES
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, para anular a sentença proferida pelo juízo de piso, permitindo ao autor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, ou demonstrar o perecimento da coisa dada em garantia, posto que somente após estas diligências o juízo poderá realizar a referida conversão
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a errônea interpretação do regime legal da alienação fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69) e aplicação indevida do princípio dispositivo.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 32935919 – Pág. 1-9
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INICIATIVA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO CREDOR. ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação em ação de busca e apreensão movida contra TADEU DO NASCIMENTO MORAES, anulando a sentença que extinguiu o processo e permitindo ao autor requerer a conversão em execução ou demonstrar o perecimento da coisa. O réu foi citado mas o bem não foi localizado. O agravante sustenta errônea interpretação do regime legal da alienação fiduciária e aplicação indevida do princípio dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode converter de ofício a ação de busca e apreensão em execução quando o bem não é localizado, ou se tal conversão depende de requerimento da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O réu foi devidamente citado, entretanto o bem não foi localizado.

4.
Com a ausência de localização do bem, cabe à autora promover a conversão do pedido em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

5.
O juízo não pode converter em perdas e danos enquanto não houver certeza acerca do perecimento da coisa dada em garantia.

6.
A conversão do procedimento não pode ser realizada de ofício pelo magistrado, dependendo de requerimento da parte autora.

7.
A inércia da parte autora em indicar o paradeiro do bem ou requerer a conversão caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

8.
O TJPA consolidou jurisprudência no sentido de que a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito é correta quando o bem não é localizado e a parte autora não requer a conversão.

9.
A decisão monocrática corretamente anulou a sentença de extinção, permitindo ao autor requerer a conversão ou demonstrar o perecimento da coisa, respeitando o princípio dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença de extinção, permitindo ao autor requerer a conversão em execução ou demonstrar o perecimento da coisa.

Tese de julgamento:

"1.
A conversão da ação de busca e apreensão em execução depende de requerimento da parte, não podendo ser feita de ofício.
"

"2.
A extinção prematura do processo sem permitir ao credor requerer a conversão viola o art. 4º do Decreto-Lei 911/69.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Decreto-Lei 911/1969, art. 4º; RITJPA, art. 133, XII, letra "d".

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC 08037959320238140006, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 5/11/2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 31628816 – Pág. 1-4
.

Isto porque, constata-se que o réu foi devidamente citado, entretanto o bem não foi localizado.

Com a ausência de localização do bem, cabe a autora promover a conversão do pedido em ação executiva, nos termos do art.
4º do Decreto-Lei 911/69, não podendo o juízo
a quo
converter em perdas e danos,
enquanto não houver certeza acerca do perecimento da coisa dada em garantia
.

Neste sentido:

EMENTA: Direito Civil. Busca e Apreensão.
Bem não localizado. Extinção do processo sem resolução do mérito
.

I. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, extinta sem resolução do mérito em razão da não localização do bem e da inércia da parte autora em promover a conversão do pedido em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69.
A ausência de localização do bem e a inércia do credor inviabilizam o prosseguimento do feito
. Sentença de extinção mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. O caso trata de uma ação de busca e apreensão movida por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S .A., visando à apreensão de um veículo alienado fiduciariamente, após inadimplência do apelado.
O juízo de origem deferiu a liminar para a busca e apreensão, mas o bem não foi localizado, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, devido à inércia da parte autora em indicar a localização do bem ou em requerer a conversão em ação executiva
.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, deve ser mantida diante da inércia da parte autora em promover a conversão do feito em ação executiva após a não localização do bem.

III. Razões de decidir

3.
A sentença foi proferida corretamente, visto que a parte autora, após intimada, não indicou o paradeiro do bem nem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme disposto no art. 4º do Decreto-Lei 911/69
.

4. O recurso apresentado pela apelante não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão, considerando-se que o procedimento não pode ser convertido de ofício pelo magistrado e que a inércia da parte autora caracteriza a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, é correta quando o bem não é localizado e a parte autora não requer a conversão da ação em executiva, conforme previsto no art. 4º do Decreto-Lei 911/69."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08037959320238140006 23205120, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
com fundamento no art. 133, XII, letra “d”, do Regimento Interno,
CONHECEU e DEU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, para anular a sentença proferida pelo juízo de piso, permitindo ao autor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, ou demonstrar o perecimento da coisa dada em garantia, posto que somente após estas diligências o juízo poderá realizar a referida conversão.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026